Tribunal: TJBA
Processo: 8056924-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056924-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ODILON DE JESUS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. RENDA MENSAL INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. INDÍCIOS DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DE SEUS FAMILIARES. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 98 E 99 DO CPC. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8056924-40.2024.8.05.0000, da Comarca de Camaçari, em que figuram como Agravante, JOSÉ ODILON DE JESUS SANTOS, e, como Agravado, BANCO BMG S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.